Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-17.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806257-17.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: DEIYVSON DA SILVA NUNES

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR VISANDO A CONCESSÃO IMEDIATA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBJETO QUE ESBARRA NAS VEDAÇÕES CONTIDAS NO § 2º, DO ART. 7º DA LEI Nº 12.016/2009 E NO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto contra decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar formulado por DEIYVSON DA SILVA NUNES que, por sua vez, combate decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu, portanto, a averbação do tempo de serviço referente ao período exercido pelo Agravante, na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para fins percepção do adicional de tempo de serviço realizado.

O recorrente alega que a decisão deve ser reformada porque há fundamento relevante na medida em que a documentação comprobatória apresentada pelo Impetrante é suficientemente capaz de comprovar o tempo de prestação de serviço assim como a existência e comprovação de negativa por parte da administração pública pode demonstrar não apenas que o Impetrante exauriu a fase administrativa do pedido como também demonstra que a autoridade Impetrada cometeu o ato questionado.

Já a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja deferida ao fim do processo, fica caracterizado quando se afirma que o Impetrante vem sofrendo uma reiterada defasagem em seus vencimentos, o que causa um dano pecuniário de considerável monta que, certamente, tem privado o Impetrante daquilo que lhe é de direito, até mesmo por se tratar de natureza alimentar.

Destaca que não se trata de concessão de aumento puro e sim de um pedido de averbação do tempo de serviço comprovadamente cumprido pelo Agravante, isto é, a previsão legal pode limitar a concessão de aumentos, contudo, não impede o registro do tempo de serviço para posterior usufruto, seja para fins previdenciários, seja para fins salariais.

Requer o Agravante a reforma da decisão recorrida, com a consequente concessão da liminar pleiteada no Mandado de Segurança e, caso não haja retratação do relator, que este apresente o processo em mesa para dar seguimento e provimento ao Agravo Interno, no sentido de: a) LIMINARMENTE, seja determinado o cômputo do período prestado a título temporário como tempo de serviço público para fins do recebimento do Adicional Tempo de Serviço – Triênios; b) Alternativa e subsidiariamente, caso não seja concedida liminar para averbação do tempo de serviço para fins de recebimento do adicional tempo de serviço – triênios, o Agravante requer LIMINARMENTE, inaudita altera pars, que seja tão somente averbado o tempo de serviço, sem que haja imediato recebimento do Adicional por tempo de serviço.

Em contrarrazões o Estado do Pará, ora agravado, defendeu a manutenção da decisão sob pena de violação ao art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir o fundamento adotado pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado:

“In casu
, o impetrante, sentindo-se prejudicado, entende possuir direito líquido e certo ao cômputo do adicional por tempo de serviço referente ao período laborado como temporário na SEDUC, para fins de pagamento da verba denominada Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Em juízo de cognição sumária, constato a inexistência de fundamento relevante para o deferimento da medida liminar requerida, uma vez que, no caso em análise, impende observar o disposto no art. 7°, §2º, da Lei do Mandado de segurança (n° 12.016/09) que traz vedação legal expressa à concessão de liminar em se tratando de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, amoldando-se a situação posta em análise, senão vejamos:

"
§2º - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza."

Com efeito, tratando-se de pedido de concessão de vantagem que importa em pagamento de quantia em dinheiro, tenho que o pleito não pode ser acolhido liminarmente, ante a vedação legal acima transcrita.

Nesse sentido, existe julgado neste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM O OBJETIVO DE REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 2º DA LEI 9.494/97.
1- Impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que envolva concessão de aumento ou extensão de vantagem (art. 1º da Lei 9.494/97 c/c art. 7, §2º, da Lei 12.016/09, tendo em vista a revogação, por esta, da Lei 4.348/64).
2- Embora se possa cogitar da presença da verossimilhança do direito, não se vislumbra na espécie, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além do que existe vedação legal, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(2015.02628956-20, 148.833, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-06, Publicado em 2015-07-23)

Quanto ao risco de ineficácia da medida, verifico que, de igual modo, não se encontra preenchido tal requisito, tendo em vista que caso este Tribunal entenda pela concessão da segurança os valores referentes ao almejado pagamento da gratificação por tempo de serviço serão pagos retroativamente à data da impetração do
mandamus
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 e por não vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários à sua concessão,
indefiro o pedido de liminar.”

Destarte, não cabe antecipação de tutela contra Fazenda Pública nas causas que versem sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos. Nesse sentido, confira-se:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROMOÇÃO. MILITAR. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "é vedada, nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 9.494/97
."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1334257/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.º 7/STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso, o deslinde da questão federal, tal como posta no recurso especial, se insula no universo fático-probatório dos autos, tornando necessária a reapreciação da prova, o que é vedado pela orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não ser possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas que versem sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens de servidores públicos
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1001808/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 20/06/2011)

A pretensão buscada em sede liminar neste
mandamus
resulta inevitavelmente em pagamento de valores,
portanto esbarrando nas restrições para concessão de tutela antecipada em face da fazenda pública
,
claramente expostas na decisão agravada
, consoante transcrição acima, as quais deixo de reproduzi-las para não incorrer em tautologia.

Ante o exposto
conheço e nego provimento
ao Agravo em Mandado de Segurança.

Considerando que já foram ofertadas as informações pela autoridade coatora (ID959313), encaminhem-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer, na condição de
custos legis
.

Por fim, retornem-me conclusos para julgamento do mérito do
mandamus
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/05/2021